Tribunal: TJDFT
Processo: 0728993-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728993-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GISELE CANDIDO MENDES ANDRADE AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O GISELE CÂNDIDO MENDES ANDRADE impetrou mandado de segurança preventivo, em 15.7.2024, com pedido de tutela provisória, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Alegou que foi aprovada em concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal, tendo sido nomeada em 14.6.2024, com posse prevista para o dia 15.7.2024. Aduziu que um dos requisitos necessários para a posse em referido cargo público é o diploma no curso de Pedagogia. A esse respeito, apontou que cursou pedagogia na Faculdade ISEAT, tendo defendido trabalho de conclusão de curso em março de 2024 e, à mingua de qualquer pendência, já teria direito ao diploma do referido curso de graduação. Entretanto, mencionada instituição de ensino ainda não emitiu o respectivo diploma, ensejando o ajuizamento de ação judicial, objetivando que fosse compelida a emiti-lo ainda em sede de tutela provisória: “A impetrante cursou Pedagogia na FACULDADE ISEAT, curso este reconhecido pelo MEC, tendo sido iniciado em 19 de outubro de 2022, com Trabalho de Conclusão de Curso aprovado em 15 de março de 2024, não restando nenhuma pendência da impetrante com a instituição ora referida, nem em relação às disciplinas cursadas, nem mesmo quaisquer pendências financeiras. [...] Com isso, decidiu impetrar Mandado de Segurança em face do reitor da Faculdade, no intuito de obter a documentação necessária e essencial para sua posse no concurso, conforme se pode ver nos autos do processo no 1047748- 88.2024.4.01.3400, ao qual o MM. Juiz intimou a instituição para prestar esclarecimentos. Entretanto, Excelência, infelizmente, o tempo da impetrante é curto, tendo em vista que hoje, 12 de julho de 2024, é o dia para a entrega da documentação, sendo que 15 de julho de 2024, é o dia da posse, e a impetrante está desesperada, pois ainda não está com a documentação em mãos e o processo que ajuizou em face da faculdade está pendente de julgamento. Diante disso, e na iminência de não conseguir tomar posse no concurso público, tendo em vista que há muito tempo tenta resolver o problema, chegando até mesmo a ajuizar uma ação anterior a esta com o objetivo de conseguir a documentação a tempo, a impetrante não viu outra alternativa a não ser impetrar o presente MANDADO DE SEGURANÇA EM CARÁTER PREVENTIVO em face do Secretário da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - SEEDF, de modo que seja prorrogado seu prazo para a apresentação dos documentos comprobatórios da escolaridade exigida, ou que a impetrante possa tomar posse SUB JUDICE, até que o diploma seja emitido, visto a existência de uma ação judicial com esse fim específico” (ID 61529272). Assim, diante da possível objeção à posse em razão de ausência de documento indispensável, impetrou o presente mandado de segurança preventivo, oportunidade em que postulou que lhe fosse permitida a posse na condição de “sub judice” ou que fosse prorrogado o prazo para a apresentação dos documentos necessários. Ao final, requereu: “a) A concessão, inaudita altera pars, de liminar para determinar à impetrada a prorrogação do prazo para a entrega da documentação exigida, bem como da posse, ou que seja deferida a posse provisória à impetrante, com a máxima urgência, até o julgamento do processo no 1047748-88.2024.4.01.3400 e a expedição do diploma pela faculdade, com a máxima urgência, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência em caso de descumprimento, na forma prevista nos arts. 497, 536 e 537 do Código de Processo Civil, valor este que deve ser revertido em favor da impetrante; [...] c) a procedência dos pedidos para, confirmando a liminar concedida, determinar à impetrada a prorrogação do prazo para a entrega da documentação exigida, bem como da posse e que seja recebida a documentação da impetrante, ainda que, extemporaneamente, bem como deferida a posse definitiva à impetrante” (ID 61529272). Gratuidade de justiça deferida (ID 61655931). Tutela provisória indeferida conforme decisão de ID 62121086. Distrito Federal ingressou no feito (ID 62930239). A autoridade coatora prestou as Informações de ID 63057598, oportunidade em que alegou sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela denegação da segurança. A impetrante interpôs recurso de agravo interno contra a decisão que indeferiu a tutela provisória (ID 63087863). Na oportunidade, afirmou que já se encontrava com o diploma em mãos, tendo-o juntado nos IDs 67356577 e 67356579 em 16.12.2024. Contrarrazões ao agravo interno no ID 64723809. A Procuradoria de Justiça oficiou pela não intervenção (ID 66090823). Intimada a impetrante para que informasse se ainda tinha interesse no feito, respondeu afirmativamente no ID 67354623. É o relatório. Passo a decidir. Conforme anotado na Relatório, cuida-se de mandado de segurança preventivo, impetrado em 15.7.2024, o qual objetivava ser prorrogado o prazo de entrega dos documentos exigidos para a posse da impetrante no cargo em que havia sido nomeada, notadamente do diploma do curso de licenciatura em pedagogia. De acordo com o documento de ID 61529912, a entrega dos documentos ocorreria de 17.6.2024 a 15.7.2024, cuja análise ocorreria até 15.7.2024, sendo que a posse seria eletrônica no dia 15.7.2024. A impetrante ajuizou a presente ação constitucional no último dia do prazo para a apresentação dos documentos, oportunidade em que postulou sua prorrogação, haja vista que o diploma do curso superior exigido no edital ainda não havia sido expedido. A tutela provisória foi indeferida em 26.7.2024 conforme ID 62121986. Nota-se que o prazo para a apresentação dos documentos já se findou há muito, de modo que verificada a perda superveniente de interesse para a tutela preventiva postulada petição inicial, motivo pelo qual o presente mandado de segurança perdeu seu objeto. Forte nesses argumentos, julgo extinto o presente mandado de segurança com fundamento no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Sem honorários (artigo 25 da Lei Federal 12.016). Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora